Tribunal: TJBA
Processo: 8039001-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039001-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RÉU). RESOLUÇÃO DO BACEN E PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA INDEVIDA DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. ANOTAÇÕES NO SISTEMA DE RESTRIÇÃO PRÉVIAS À COBRANÇA COMBATIDA. SÚMULA 385/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039001-61.2025.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
ISABELA BARBOSA DOS SANTOS
e como apelado
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA